Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Processo : 0719280-21.2022.8.07.0018 DESPACHO Em análise ao id. 56505424. Tendo em vista que o Procurador do Distrito Federal que atua nos autos encontra-se acometido de Covid-19, acolho as razões do pedido de adiamento do julgamento, a fim de viabilizar a sustentação oral (id. 55612626). Exclua-se o feito da 3a Sessão Ordinária Presencial (id. 55848001) e inclua-se em nova pauta presencial. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator